Tribunal: CARF
Processo: 15586.720252/2017-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.720252/2017-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.635 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2023
Recorrente
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2003
CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS À SEGURIDADE SOCIAL E AO SAT.
SÚMULA CARF No 2.
Não incumbe ao CARF afastar a aplicação da indigitada legislação tributária
ou promover reclassificação do risco da empresa, por força da Súmula CARF
no 2 e do art. 62 do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar parcial provimento
ao recurso voluntário interposto, para retificar o lançamento considerando: (i) os valores trazidos
pela unidade de origem nas informações colacionados após a conversão do julgamento em
diligência; e (ii) a alíquota RAT de 2% para a filial 0142-02. Vencidos os conselheiros Diogo
Cristian Denny, Rodrigo Rigo Pinheiro e Francisco Ibiapino Luz, que deram-lhe provimento em
menor extensão, mantendo a alíquota RAT da filial 0142-02 no percentual de 3%.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Diogo Cristian Denny, Gregório
Rechmann Junior, José Marcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e
Wilderson Botto (suplente convocado).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão 01-35.367 (fls. 355 a 361)
que julgou improcedente e manteve o lançamento do crédito constituído por meio do Auto de
Infração de Contribuição Previdenciária da Empresa e do Empregador, no valor de R$
660.983,49, consolidado em 14/09/2017 (fls. 02/39), composto pelas diferenças de contribuições
destinadas ao financiamento de benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.720252/2017-49
Fl. 743
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.635 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720252/2017-49

incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (RAT), incidentes sobre a
remuneração paga a segurados empregados, não recolhidas em GPS e nem declaradas em GFIP.
Nos termos do Relatório Fiscal de fls. 165 a 178, a alíquota RAT passou de 2%
para 3% (três por cento), no entanto, a notificada informou em GFIP a alíquota de 2%. A
Fiscalização, então, confeccionou planilha onde constam as competências e estabelecimentos
que a empresa informou a menor a alíquota RAT, mencionando, ainda, que as bases de cálculo
lançadas foram obtidas nas GFIP entregues antes do procedimento fiscal.
As diferenças lançadas constam da planilha denominada DIFERENÇA DE
CONTRIBUIÇÃO APURADA EM FUNÇÃO DE ERRO DE DECLARAÇÃO DA
ALÍQUOTA RAT E DO FAP EM GFIP.
O Acórdão recorrido manteve o lançamento, em decisão que restou assim
ementada (fl. 355):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
GILRAT. GRAU DE RISCO. EQUÍVOCO NO AUTO. ENQUADRAMENTO DA
EMPRESA.
Constatado equívoco no auto enquadramento da empresa em relação à alíquota devida
ao GILRAT, procederá a Autoridade Fiscal à constituição do crédito relativo à diferença
devida.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A contribuinte foi cientificada em 06/07/2018 (fl. 367) e apresentou recurso
voluntário em 07/08/2018 (fls. 368 a 386) sustentando: a) ação judicial autorizando o
contribuinte a aferir a alíquota/RAT por estabelecimento e não pela empresa como um todo; b)
improcedência do lançamento porque considerou a empresa como um todo e usou amostragens
para chegar ao valor lançado.
Os autos vieram a julgamento e, na sessão de 03/09/2021, esta Turma julgadora
concluiu pela conversão do julgamento em diligência (Resolução no 2402-001.187 – fls. 402 a
408). A contribuinte apresentou manifestação às fls. 439 a 445.
A unidade de origem apresentou informações às fls. 710 a 716. Nova
manifestação do contribuinte às fls. 723 a 729.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos
ambientais do trabalho
Fl. 744
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.635 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720252/2017-49

Sustenta a recorrente que a alíquota da contribuição para o financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho (SAT/RAT) é aquela relacionada à atividade preponderante da
empresa.
A Constituição Federal prevê a instituição de contribuições sociais a serem pagas
pelo trabalhador e demais segurados da previdência social e pelo empregador, empresa ou
entidade a ela equiparada; incidindo sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho
pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo
empregatício – arts. 149 e 195.
No plano infraconstitucional, a Lei no 8.212, de 24/07/1991, instituiu as
contribuições à seguridade social a cargo do empregado e do trabalhador avulso com alíquotas
de 8%, 9% ou 11% (art. 20); e a cargo do contribuinte individual e facultativo com alíquota de
20% (art. 21) - ambas sobre o salário-de-contribuição.
Outrossim, instituiu as contribuições a cargo da empresa com alíquota de 20%
sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, durante o mês, aos
segurados empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais, que lhe prestem
serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os
ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial; e
para o financiamento dos benefícios previstos nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213/91 e aqueles
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho, sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês,
aos segurados empregados e trabalhadores avulsos, tendo alíquotas de 1%, 2% ou 3% (art. 22).
A empresa, portanto, é obrigada a recolher as contribuições a seu cargo incidentes
sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados, trabalhadores
avulsos e contribuintes individuais.
O Supremo Tribunal declarou, em 2003, a constitucionalidade da contribuição ao
Seguro Acidente de Trabalho (SAT) ao julgar o RE no 343.4461.
Com o advento da Lei no 10.666/03, criou-se a redução das alíquotas da
contribuição ao SAT, de acordo com o FAP - Fator Acidentário de Prevenção, que leva em
consideração os índices de frequência, gravidade e custos dos acidentes de trabalho. Assim, as
empresas que investem na redução de acidentes de trabalho, reduzindo sua frequência, gravidade
e custos, podem receber tratamento diferenciado mediante a redução de suas alíquotas, conforme

1 CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO: SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO - SAT.
Lei 7.787/89, arts. 3o e 4o; Lei 8.212/91, art. 22, II, redação da Lei 9.732/98. Decretos 612/92, 2.173/97 e 3.048/99.
C.F., artigo 195, § 4o; art. 154, II; art. 5o, II; art. 150, I. I. - Contribuição para o custeio do Seguro de Acidente do
Trabalho - SAT: Lei 7.787/89, art. 3o, II; Lei 8.212/91, art. 22, II: alegação no sentido de que são ofensivos ao art.
195, § 4o, c/c art. 154, I, da Constituição Federal: improcedência. Desnecessidade de observância da técnica da
competência residual da União, C.F., art. 154, I. Desnecessidade de lei complementar para a instituição da
contribuição para o SAT. II. - O art. 3o, II, da Lei 7.787/89, não é ofensivo ao princípio da igualdade, por isso que o
art. 4o da mencionada Lei 7.787/89 cuidou de tratar desigualmente aos desiguais. III. - As Leis 7.787/89, art. 3o, II, e
8.212/91, art. 22, II, definem, satisfatoriamente, todos os elementos capazes de fazer nascer a obrigação tributária
válida. O fato de a lei deixar para o regulamento a complementação dos conceitos de "atividade preponderante" e
"grau de risco leve, médio e grave", não implica ofensa ao princípio da legalidade genérica, C.F., art. 5o, II, e da
legalidade tributária, C.F., art. 150, I. IV. - Se o regulamento vai além do conteúdo da lei, a questão não é de
inconstitucionalidade, mas de ilegalidade, matéria que não integra o contencioso constitucional. V. - Recurso
extraordinário não conhecido. (RE 343446, Relator(a): CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, julgado em
20/03/2003, DJ 04-04-2003)
Fl. 745
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.635 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720252/2017-49

o disposto nos arts. 10 da Lei 10.666/03 e 202-A do Decreto no 3.048/99, com a redação dada
pelo Decreto no 6.042/07.
Não há que se falar em violação ao princípio da legalidade pelo fato da definição
de atividade preponderante estar definida em Decreto, já que a Lei strictu sensu define os seus
padrões e parâmetros. Nesse mesmo sentido, confira-se:
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. SAT. LEGALIDADE. A lei
fixou padrões e parâmetros, deixando para o regulamento a delimitação dos conceitos
necessários à aplicação concreta da norma. Assim, os conceitos de atividade
preponderante, de risco de acidente de trabalho leve, médio ou grave que implicam na
alíquota aplicada, não precisariam estar definidos em lei, o Decreto é ato normativo
suficiente para definição de tais conceitos, uma vez que tais conceitos são
complementares e não essenciais na definição da exação (...).
(Acórdão no 2301-007.232, Relator Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Publicado
em 1o/07/2020).
No tocante à alíquota a ser aplicada, o entendimento pacifico no CARF é no
s n d d qu , “contribuição para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho
(SAT/GILRAT), possui alíquota variável (1%, 2% ou 3%), aferida pelo grau de risco
desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau e risco da
atividade preponderante quando houver apenas um registro, conforme classificação na
tabela Classificação Nacional de Atividades Econômicas CNAE, vigente à época dos fatos
g d s” (Ac dã no 2201-009.151, Relatora Conselheira Debora Fofano, publicado em
28/09/2021).
Esse entendimento está em consonância com a Súmula no 351/STJ, que assim
d spõ : “A alíquota de contribuição para o Seguro de Acidente do Trabalho (SAT) é aferida pelo
grau de risco desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau de
risco da atividade preponderante quando houver apenas um registro”
Assim, quando a empresa possui apenas um CNPJ, aplica-se a alíquota que reflete
o grau de risco da atividade preponderante; se possui CNPJ distinto para cada estabelecimento, a
alíquota é definida por estabelecimento, de forma distinta, nos termos do art. 202 do Decreto
3.048/992.

2 Art. 202. A contribuição da empresa, destinada ao financiamento da aposentadoria especial, nos termos dos arts. 64
a 70, e dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho corresponde à aplicação dos seguintes percentuais, incidentes sobre o total da remuneração
paga, devida ou creditada a qualquer título, no decorrer do mês, ao segurado empregado e trabalhador avulso:
I - um por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de acidente do trabalho seja considerado
leve;
II - dois por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de acidente do trabalho seja considerado
médio; ou
III - três por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de acidente do trabalho seja considerado
grave.
(...)
§ 3o Considera-se preponderante a atividade que ocupa, na empresa, o maior número de segurados empregados e
trabalhadores avulsos.
§ 3o Considera-se preponderante a atividade que ocupa, em cada estabelecimento da empresa, o maior número de
segurados empregados e de trabalhadores avulsos. (Redação dada pelo Decreto no 10.410, de 2020)
§ 3o-A Considera-se estabelecimento da empresa a dependência, matriz ou filial, que tenha número de Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ próprio e a obra de construção civil executada sob sua responsabilidade.
(Incluído pelo Decreto no 10.410, de 2020)
Fl. 746
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.635 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720252/2017-49

Sustenta a recorrente que o lançamento descumpre a decisão judicial obtida a seu
favor, transitada em julgado, na qual reconheceu o direito da apuração da alíquota da
contribuição para o SAT devendo levar em consideração o grau de risco da atividade
desenvolvida em cada estabelecimento da empresa (fls. 329-334).
Na sessão de 03/09/2021, o julgamento foi convertido em diligência (Resolução
no 2402-001.187 – fls. 402 a 408) para que a Unidade de Origem respondesse aos seguintes
questionamentos:
i) Verificar se o lançamento realizado considerou a atividade preponderante conforme
decisão judicial e seguindo o previsto IN RFB 1.453/2014;
ii) Qual a alíquota de enquadramento de cada estabelecimento auditado;
iii) Caso o lançamento não tenha sido feito nos termos da decisão judicial e da IN
acima, se apuração da atividade preponderante desenvolvida em cada
estabelecimento/filial fiscalizada altera o lançamento;
iv) No final, emitir relatório conclusivo, o qual deverá abordar o lançamento para com a
verificação da alíquota considerando a atividade preponderante em cada
estabelecimento; e,
v) Após, intimar a Contribuinte para manifestação, caso queira.
Após, a Unidade de Origem apresentou informações às fls. 710 a 716 onde
informou que refez o lançamento, em atendimento à resolução desta Turma e a IN RFB
1453/2014. Confira-se (fls. 711):
2.1 A fim de atender à solicitação do CARF e a retro transcrita IN RFB 971/2009, extraí
das GFIPs entregues pela empresa (exportadas) os seguintes dados do ano de 2013, por
meses e estabelecimentos: Nomes e CPF ́s dos empregados, códigos e descrições dos
códigos da Classificação Brasileira de Ocupações - CBO de cada empregado. Os
códigos de controle das GFIPs analisadas e de onde foram extraídos os dados contam da
“TABELA 1 - CÓDIGOS DE CONTROLE DAS GFIPs ANALISADAS”, n x d
presente.
2.2 A partir dos CBOs de cada empregado, fiz a classificação com o CNAE que mais se
p x m d c d CBO nf m d p p “TABELA 2 - CLASSIFICAÇÃO POR
CNAE DE ACORDO COM O CBO DE CADA EMPREGADO”, n x d p s n
Nesta tabela, constam, por estabelecimento e mês, os nomes, NITs e descrição dos
CBOs de cada empregado, o código, a descrição do CNAE e alíquota RAT

§ 4o A atividade econômica preponderante da empresa e os respectivos riscos de acidentes do trabalho compõem a
Relação de Atividades Preponderantes e correspondentes Graus de Risco, prevista no Anexo V.
§ 5o O enquadramento no correspondente grau de risco é de responsabilidade da empresa, observada a sua atividade
econômica preponderante e será feito mensalmente, cabendo ao Instituto Nacional do Seguro Social rever o auto-
enquadramento em qualquer tempo.
§ 5o É de responsabilidade da empresa realizar o enquadramento na atividade preponderante, cabendo à Secretaria
da Receita Previdenciária do Ministério da Previdência Social revê-lo a qualquer tempo. (Redação dada pelo
Decreto no 6.042, de 2007)
§ 6o Verificado erro no auto-enquadramento, o Instituto Nacional do Seguro Social adotará as medidas necessárias à
sua correção, orientando o responsável pela empresa em caso de recolhimento indevido e procedendo à notificação
dos valores devidos.
§ 6o Verificado erro no auto-enquadramento, a Secretaria da Receita Previdenciária adotará as medidas necessárias
à sua correção, orientará o responsável pela empresa em caso de recolhimento indevido e procederá à notificação
dos valores devidos. (Redação dada pelo Decreto no 6.042, de 2007).
(...)
§ 13. A empresa informará mensalmente, por meio da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP, a alíquota correspondente ao seu grau de risco, a respectiva
atividade preponderante e a atividade do estabelecimento, apuradas de acordo com o disposto nos §§ 3o e 5o.
(Incluído pelo Decreto no 6.042, de 2007).
Fl. 747
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.635 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720252/2017-49

correspondente a cada CBO, a quantidade de trabalhador em cada CNAE, o CNAE
preponderante, assim considerado o CNAE com o maior número de empregados por
estabelecimento e mês e a alíquota RAT do CNAE preponderante.
2.3 Através dos dados trabalhados conforme explicado no item 4.1 acima, preparei a
“TABELA 3 - DIFERENÇAS APURADAS EM FUNÇÃO DA RESOLUÇÃO DO
CARF” N s b c ns m, p s b c m n mês, s v s m ns s d s
remunerações dos empregados, a alíquota RAT, o FAP e alíquota RAT ajustada
declarados nas GFIPs, a alíquota RAT, o FAP e alíquota RAT ajustada considerados no
Auto de Infração, os valores em real da contribuição para o RAT declarados em GFIP,
os valores considerados no Auto de Infração e as diferenças lançadas no Auto de
infração.
2.3.1 Por fim, consta da planilha, por estabelecimento e mês, a alíquota RAT e a
alíquota RAT ajustada considerada em função da Resolução do CARF, o valor em real
da contribuição para o RAT em função da Resolução do CARF, os meses em que a
contribuição lançada deve ser zerada e as diferenças que devem ser mantidas no Auto de
Infração em função da Resolução do CARF. Verifica-se na planilha que os
estabelecimentos onde houve alteração da alíquota RAT de 3% para 2% ou para 1% em
função da Resolução do CARF são os seguintes (sendo que para alguns
estabelecimentos, houve alteração de alíquota apenas em alguns meses) conforme
demonstrado na planilha:
Nova manifestação do contribuinte às fls. 723 a 729 aduz que as reduções
realizadas na Informação Fiscal que sobreveio após a Resolução, seguem em harmonia com o
determinado pelo CARF, bem como com o que argumentou e comprovou o contribuinte no curso
das diligências fiscais ora em evidência.
N n n , “uma observação se faz necessária: a sinalizada harmonia envolve
apenas as conclusões (o mesmo valor de reduções pela mesma utilização de alíquota/RAT), mas
não a fundamentação e, principalmente, o critério de apuração levado a efeito pela
Fiscalização. E, a utilização de um desarmonioso critério de apuração, como ocorrido, a par de
gerar as mesmas conclusões que o critério correto ofereceria se utilizado nos estabelecimentos
acima relacionados, culminou por excluir dos volumes de reduções, erroneamente, as
cobranças vinculadas ao estabelecimento filial/0142-02” (fl. 724).
Isso porque não é o CNAE preponderante que deve ser considerado, mas sim a
CBO preponderante.
Com isso conclui o recorrente que (fls. 728): E, o referido foco de enfrentamento
alicerça-se, exclusivamente, na constatação de que para a filial/0142-02, a atividade
preponderante a ser considerada é a de agentes, assistentes e auxiliares administrativos
(CBO/4110), por contemplar 126 trabalhadores, e que se vinculada ao CNAE/8299-7 (serviços
administrativos de escritório).
Entendo que assiste razão ao contribuinte.
A alíquota de contribuição para o Seguro de Acidente do Trabalho (SAT) é
aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou
pelo grau de risco da atividade preponderante quando houver apenas um registro.
A atividade econômica principal da empresa, que define o código CNAE
principal a ser informado no cadastro do CNPJ, não se confunde com a atividade
preponderante do estabelecimento (matriz ou filial), determinar o grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT/SAT).
Fl. 748
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.635 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720252/2017-49

Segundo o Ministério do Trabalho, responsável por este tipo de
classificação, “ Classificação Brasileira de Ocupações CBO,
instituída por portaria ministerial no. 397, de 9/10/2002, tem por finalidade a identificação das
ocupações no mercado de trabalho, para fins classificatórios junto aos registros
administrativos e d m c s”
O Anexo V do Decreto no 3.048 traz a relação de atividades preponderantes.
A atividade econômica para fins da definição do grau de risco deverá ser a
atividade preponderante verificada na unidade empresária, razão pela qual uma empresa, que
tenha determinada atividade principal definida num CNAE, poderá ter estabelecimentos
enquadrados noutra Classificação, conforme a quantidade preponderante das atividades
profissionais nela praticadas.
O CBO, por sua vez, elenca as ocupações, descrevendo sumariamente as
principais características dos cargos, estabelecendo famílias agrupadoras de cargos afins, em
subníveis.
Nesse sentido, concluo pelo provimento do recurso voluntário para que seja i)
retificado o lançamento com os valores trazidos pela unidade de origem nas informações
colacionados após a conversão do julgamento em diligência; ii) seja retificado o lançamento
também para considerar para a filial 0142-02 a alíquota RAT de 2%, reduzindo-se os
valores indevidamente cobrados sob a alíquota RAT de 3%.
Conclusão
Diante do exposto, voto pelo parcial provimento do recurso voluntário para que
seja i) retificado o lançamento com os valores trazidos pela unidade de origem nas informações
colacionados após a conversão do julgamento em diligência; ii) seja retificado o lançamento
também para considerar para a filial 0142-02 a alíquota RAT de 2%, reduzindo-se os
valores indevidamente cobrados sob a alíquota RAT de 3%.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 749
DF CARF MF
Original